Tribunal: TJDFT
Processo: 0725530-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. TEMA 1087 STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO NÃO VINCULANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena é legítima quando a conduta do agente revela maior reprovabilidade, como na prática do crime durante o repouso noturno, circunstância que evidencia maior vulnerabilidade da vítima.
2. O STJ afasta a incidência da causa de aumento de pena do furto durante o repouso noturno nos crimes de furto na sua forma qualificada (Tema 1.087). Contudo, admite que o furto qualificado cometido durante o repouso noturno pode ser valorado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena.
3.A confissão extrajudicial do réu, realizada em sede de ANPP, foi corroborada com os testemunhos prestados na fase judicial e mostrou-se harmônica com todo o acervo probatório no sentido de que os fatos ocorreram em concurso de pessoas. Assim, há prova da qualificadora do concurso de pessoas.
4. A utilização da qualificadora do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável (circunstância do crime) foi realizada de forma fundamentada e idônea no cálculo da sua pena-base.
5. Os parâmetros de fração de aumento não são vinculantes, apenas norteadores da atuação do Magistrado, que possui discricionaridade, inclusive, para aplicação de outra fração, desde que fundamentada de forma concreta e proporcional. Precedente deste Tribunal: Ac. 1998855.
6. A fração de aumento na pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis não está vinculada a critério matemático específico, sendo legítima a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentada de forma concreta e proporcional.
7. A confissão espontânea, como circunstância atenuante, não se compensa diretamente com o agravamento da pena-base, devendo ser considerada na segunda fase da dosimetria conforme os critérios legais, sem aplicação do princípio da proporcionalidade entre fases distintas.
8. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar a pena aplicada, a ausência de reincidência e o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.